Tribunal: STF
Processo: RHC 255891
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE: TEMA NÃO CUIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO 
DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Tiago de Sousa Lima, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 20.2.2025 a 26.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 934.064/MG, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o recorrente condenado, em 12.4.2022, pelo juízo da Primeira Vara Criminal, da Infância e Juventude da comarca de Araguari/MG, no Processo n. 0007767-15.2021.8.13.0035, às penas de dezenove anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado) (e-doc. 5). Narrou-se na denúncia:



    “Consta nos autos do incluso inquérito policial que, em 10 de março de 2021, por volta das 16h20min, na Rua Otacílio Pinto Oliveira, próximo ao n. 970, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Araguari/MG, os denunciados, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios e comunhão de esforços, impelidos por motivo fútil, mataram Marcus Vinícius Dias Martins mediante recurso que dificultou sua defesa. 



    As investigações empreendidas revelaram que os denunciados inicialmente se envolveram em uma discussão com Marcus Vinícius Dias Martins por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus ao atendimento de clientes em restaurantes.



    Inconformados com o entrevero, porém, os denunciados decidiram matar Marcus Vinícius. Aguardaram então que ele fechasse seu restaurante e deixasse o local para, armados com uma faca, interceptá-lo. Surpreendido, Marcus Vinícius tentou se evadir, mas os denunciados o alcançaram e o esfaquearam com golpes no ombro e na escápula esquerdos e no tórax. 



    O denunciado não resistiu aos graves ferimentos sofridos e morreu por hemorragia no local, enquanto os denunciados se evadiam.



    O homicídio, conforme narrado, foi cometido por motivo fútil, consistente em desavença quanto ao atendimento de clientes em restaurante. A tentativa de homicídio ainda foi praticada mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que a vítima estava desarmada e foi atacada de repente.



    Com base nos fatos acima relatados, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais denuncia ADAILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA E TIAGO DE SOUSA LIMA pela prática de conduta tipificada no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal” (fl. 2, 
e-doc. 4). 



    3. Em 26.9.2023, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por unanimidade, não conheceu do recurso interposto pelo Ministério Público e negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – RECURSO MINISTERIAL – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ENCONTRA AMPARO EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS NOS AUTOS – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – SÚMULA Nº 28 DO TJMG – REDUÇÃO DA PENA-BASE – REANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – NÃO CABIMENTO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DA PENA. Diante da intempestividade, não se conhece do recurso interposto pelo Ministério Público. A existência de elementos suficientes que demonstram que o Conselho de Sentença proferiu decisão de acordo com as provas apuradas nos autos, afasta a tese defensiva de decisão manifestamente contrária ao conjunto probatório. O princípio constitucional da soberania dos veredictos que rege a atuação do Tribunal do Júri, embora não seja absoluto, impede uma interferência da jurisdição superior no âmbito da apreciação da matéria pelo Conselho de Sentença, somente sendo possível submeter o réu a novo julgamento quando houver erro grave na apreciação do conjunto probatório, ou quando a decisão não encontra apoio em nenhuma prova dos autos, nos termos da Súmula nº 28 deste e. TJMG. A deliberação do Conselho de Sentença quanto à incidência das qualificadoras não pode ser alterada pelo Tribunal ad quem se amparada em uma das versões dos autos. Estando as qualificadoras do motivo fútil e do recurso 
que dificultou a defesa do ofendido amparadas pelas provas contidas nos autos, descabida a pleiteada anulação do julgamento. A desfavorabilidade das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime foi devidamente fundamentada à luz do caso concreto, não havendo razão para a redução da pena imposta ao réu, a qual foi fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (fl. 1, e-doc. 6).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual que a sentença condenatória transitou em julgado, em 25.10.2023.



    4. Contra o acórdão do Tribunal mineiro, pelo qual desprovido o apelo defensivo, a defesa do recorrente impetrou, em 1º.8.2024, o Habeas Corpus n. 934.064/MG no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 18.11.2024 (e-doc. 21).



    Na sessão virtual de 20.2.2025 a 26.2.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão monocrática do Relator, negando provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APELAÇÃO JULGADA EM 2022. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Depreende-se dos autos que este habeas corpus foi impetrado contra apelação transitada em julgado em 25/10/2023.



    2. Observado o art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, a competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o não cabimento do writ substitutivo de revisão criminal é corroborado quando o impetrante não indica que as razões de pedir estão previstas em alguma das hipóteses do art. 621 do CPP. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 40).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados, em 1º.4.2025 (e-doc. 56). 



    5. O acórdão pelo qual desprovido o agravo regimental é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública da União alega que “a mera existência do trânsito em julgado não é fundamento suficiente para afastar do Poder Judiciário o Poder/Dever de conhecer as ilegalidades até ele levadas e negar a prestação jurisdicional devida ao caso” (fl. 4, e-doc. 63).



    Argumenta que “sem dúvidas o trânsito em julgado da sentença é fato processual que enseja a convalidação de nulidades, pois, ‘a imutabilidade da sentença contra a qual não caiba mais recursos alcança também o seu antecedente, que são os atos processuais praticados no processo de conhecimento’. Essa forma de convalidação atinge também as nulidades absolutas, desde que seu reconhecimento seja de interesse da acusação, pois, em se tratando de nulidade absoluta prejudicial à defesa, é possível a arguição mesmo após o trânsito em julgado da decisão condenatória, por meio de revisão criminal ou de pedido de ordem de habeas corpus” (fl. 5, e-doc. 63).



    Assevera que, “no caso sob análise, a impetração evidenciou ilegalidade manifesta na fixação da pena-base. No entanto, em razão do trânsito em julgado, as alegações foram repelidas pelo Superior Tribunal” (fl. 6, e-doc. 63).



    Salienta que, “no presente feito, a excepcionalidade apta a impor o conhecimento da impetração exsurge através do dever de ser respeitada as balizas constitucionais do devido processo legal, pelo respeito à persecução penal que atente aos princípios acusatórios, da ampla defesa e do contraditório e a aplicação da pena justa, para além da mera concepção formal. No caso concreto, não existe nenhum outro instrumento processual eficaz e célere para buscar a absolvição do paciente” (fl. 9, e-doc. 63).



    Conclui que, “sendo manifesta a excepcionalidade da impetração ante a inafastável coação ilegal a qual o paciente fora submetido pelo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, bem como diante de nova coação agora praticada pelo Superior Tribunal de Justiça que se negou a prestar sua jurisdição no caso concreto, impõe-se o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário, determinando ao STJ que conheça do Habeas Corpus, com o devido exame dos argumentos da defesa” (fl. 9, e-doc. 63).



    Estes os pedidos:



    “Em virtude do exposto, demonstrado como se acha pelos elementos de fato e de direito a procedência do presente Recurso Ordinário, a Defensoria Pública da União, assistindo juridicamente Mateus Eduardo da Silva, requer a Vossa Excelência: (...)



    c) ao final, seja provido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, determinando ao Superior Tribunal de Justiça que conheça da presente impetração, examinando o mérito do pedido neste writ trazido” (fl. 9, e-doc. 63).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso ordinário (e-doc. 77). 



    6. A Procuradoria-Geral da República, em parecer, manifesta-se pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “Recurso em habeas corpus. Homicídio. Pleito de revisão da pena. Condenação transitada em julgado. Ausência de análise do pedido pelo STJ. Habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. impossibilidade. Ausência de flagrante ilegalidade. Parecer pelo desprovimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 89).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que a condenação do recorrente na Ação Penal n. 0007767-15.2021.8.13.0035 transitou em julgado em 25.10.2023, antes de o Habeas Corpus n. 934.064/MG ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 1º.8.2024 (e-doc. 3).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO, ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL PELO QUAL PRONUNCADO O AGRAVANTE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NULIDADE SUSCITADA APÓS A CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E DO TRÂNSITO EM JULGADO 
DA CONDENAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 248.893-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. 3. Cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento. 4. Agravo desprovido” (HC n. 253.001-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Precedentes.



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 252.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).



    9. A alegação de indevida exasperação da pena-base não foi debatida no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 



    11. No caso em análise, não se comprova desproporção ou falta de razoabilidade na majoração da pena-base em quatro anos e seis meses na primeira fase da dosimetria, consideradas três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) reconhecidas pelas instâncias ordinárias, o que poderia – se demonstrado, o que não se dá – conduzir ao acolhimento de argumento apresentado pelo recorrente.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    12. Na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara Criminal, 
da Infância e Juventude da comarca de Araguari/MG (Ação Penal 
n. 0007767-15.2021.8.13.0035) fixou a reprimenda imposta ao recorrente pelo crime de homicídio qualificado, nos termos seguintes:



    “b) Quanto ao réu Tiago de Sousa Lima:



    A culpabilidade do acusado, expressada pela reprovabilidade de sua conduta, ultrapassou os limites da norma penal analisada, uma vez que a vítima foi atingida com três golpes de arma branca, em região vital, evidenciando a frieza e o total descomprometimento do réu com a vida humana; os antecedentes do acusado não registram máculas; a conduta social e a personalidade devem ser avaliadas favoravelmente, à míngua de informações desabonadoras nos autos; os motivos quanto ao delito de homicídio foram nefastos, assim reconhecidos pelo Conselho de Sentença, que, por maioria, acatou a incidência da qualificadora do motivo fútil, contudo, tal circunstância será analisada na segunda fase da dosimetria; as circunstâncias do crime foram incomuns à espécie, pois ao que consta o crime ocorreu em plena luz do dia, em via pública, na presença de outras pessoas, denotando a ousadia e periculosidade do autor; as consequências foram trágicas, com o ceifar da vida de uma pessoa ainda jovem e em idade produtiva, de maneira brutal, e, por fim, a vítima, ao que consta, não contribuiu para a prática do delito. 



    O réu era maior de 21 anos na data dos fatos e não confessou. Era primário. 



    Atenta ao previsto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a reprimenda.  



    Observando a presença de três circunstâncias judiciais negativas, afasto a pena-base do mínimo legal, fixando-a na primeira fase em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 



    Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância agravante do motivo fútil e estando ausentes atenuantes a serem consideradas, aumento a pena em 1/6, fixando-a nesta fase em 
19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão. 



    À míngua de causas de aumento e de diminuição a serem sopesadas, torno DEFINITIVA A PENA em 19 (DEZENOVE) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO. 



    A pena deverá ser cumprida no regime inicial fechado, por entender ser esse o regime compatível com o quantum da pena fixada e condições pessoais do réu, a teor do disposto no artigo 33, § 2º, ‘a’ do Código Penal” (fls. 3-4, e-doc. 5). 



    13. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a exasperação da pena-base fixada pelo juízo sentenciante:



    “Como pleito subsidiário, pretende a defesa a redução da 
pena-base ao mínimo legal.   



    Pois bem. A fixação da pena-base é ato de discricionariedade vinculada ao limite estabelecido pelo legislador, cabendo ao julgador a análise das circunstâncias judiciais através do livre convencimento motivado. 



    O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 



    Conforme entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência basta que uma das circunstâncias judiciais seja desfavorável para que o julgador, utilizando-se de sua discricionariedade, e desde que respeitados os parâmetros mínimo e máximo fixados na lei, possa afastar a pena-base do seu mínimo.   



    Ora, se a reprimenda imposta não deve ser excessiva, também não deve ser demasiadamente branda, mas justa, adequada e idônea como resposta social e na medida da reprovabilidade da conduta, de modo que, dentro do prudente arbítrio, o juiz deve escolher a pena a ser fixada entre o mínimo e o máximo, desde que decline o fundamento para maior imposição penal do que a mínima. (...) 



    No presente caso, foram consideradas desfavoráveis aos acusados as vetoriais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito. (...) 



    Quanto ao réu Tiago de Sousa Lima: (...) 



    Compulsando os autos, tenho que a r. sentença não merece reparos quanto à valoração negativa das citadas vetoriais. Vê-se que os argumentos acima transcritos são idôneos e suficientes para fundamentar a elevação da reprimenda em relação ao delito de homicídio. 



    A culpabilidade, enquanto circunstância judicial deve ser compreendida como o juízo de censura que recai sobre a conduta praticada pelo sujeito ativo. Assim, relaciona-se com o maior ou menor grau de reprovabilidade da ação delituosa, não se confundindo com a ‘culpabilidade’ como elemento integrante do conceito analítico de crime.  



    É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) 



    Na hipótese, a culpabilidade foi considerada desfavorável aos réus com base em elementos concretos, quais sejam, os vários golpes de faca desferidos em região letal, justificando maior reprovabilidade da conduta, devendo, assim, a referida baliza judicial ser considerada de forma desfavorável aos acusados.  



    Circunstâncias do crime: Trata-se do modus operandi empregado pelo agente na prática da infração penal. São elementos acidentais, ou seja, que não integram a estrutura do tipo penal, mas que influenciam o caso concreto, tais como as condições de tempo e local em que ocorreu o crime, os instrumentos empregados em sua prática, bem como a relação entre agente e vítima. (...) 



    Na hipótese, o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, pois os acusados agrediram a vítima durante o dia, em via pública, na presença de vária outras pessoas, restando justificada a necessidade de resposta penal mais severa.  



    No que tange às consequências do crime, estas indicam os efeitos danosos provocados pela prática delituosa, sua repercussão para a vítima, seus familiares, e a coletividade. Sua aplicação exige cautela, pois as consequências inerentes ao delito não podem funcionar como fator de exasperação da pena. Assim, entende-se que devem ser anormais ao tipo, de modo que extrapolem o resultado esperado. (...) 



    As provas carreadas aos autos apontam que, de fato, foram graves as consequências do delito, devendo ser levado em conta que a vítima ainda era jovem e em idade produtiva, tendo a vida ceifada de maneira brutal. 



    Dessa forma, mantenho a valoração negativa das vetoriais referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, eis que foram corretamente valoradas com base em dados concretos e de forma fundamentada.  



    No que tange ao quantum de aumento da reprimenda-base, tem-se que o Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 



    Assim, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial valorada negativamente. 



    Outrossim, a jurisprudência da Corte Superior também considera razoável e proporcional o critério consistente em 1/8 sobre a diferença entre as previsões mínima e máxima do preceito secundário. 



    Com efeito, tratando-se de patamar meramente norteador, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de aumento diverso diante das características do caso concreto e da maior reprovabilidade da conduta do réu. (...) 



    Nesse contexto, não há que reconhecer desproporção na pena-base aplicada, uma vez que há motivação particularizada para a valoração negativa de três circunstâncias judiciais, em obediência aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade” (fls. 12-14, e-doc. 6). 



    14. Não se demonstra constrangimento ilegal na espécie. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram consideradas as circunstâncias específicas do caso e concluiu-se pela necessidade de aumento da pena-base em quatro anos e seis meses, realçadas a culpabilidade exacerbada, as circunstâncias e as consequências do crime, não sendo possível, na espécie, ter-se por desproporcional o aumento de quatro anos e seis meses na pena-base do crime de homicídio qualificado, cuja pena em abstrato varia de doze a trinta anos de reclusão. 



    É inviável reexaminar, nesta ação constitucional, a fundamentação apresentada nas instâncias ordinárias em relação às circunstâncias judiciais desfavoráveis para a definição da pena-base. Descabe em habeas corpus concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, 
passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não se presta a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 249.570-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA E DA PRONÚNCIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONEXOS. INVIABILIDADE DE REVER TAL CONCLUSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADAMENTE APLICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (...)



    3. Não há ilegalidade na dosimetria da pena que exaspera a pena base com assento em circunstâncias que extrapolam a própria conduta descrita no tipo penal.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 244.839-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA 
DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. QUANTUM 
DE DIMINUIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.



    4. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    5. Hipótese em que há fundamentação concreta para a fixação do quantum de diminuição da pena na segunda fase da dosimetria da pena, considerado o concurso de circunstância agravante e atenuante, o que supõe a observância – efetivamente verificada, na espécie – da regra inscrita no art. 67 do Código Penal.



    6. É possível estabelecer o percentual de diminuição pela menoridade em patamar inferior a 1/6 (um sexto), pois não há tarifação legal das frações de decréscimo na segunda fase da dosimetria.



    7. Inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias anteriores sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Precedentes.



    8. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 243.470-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE DESPROPROCIONALIDADE NA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 1º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL APLICADA NO PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/6 COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.860-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora